Tribunal: TJDFT
Processo: 0735163-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735163-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO D. NATALIA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO D. NATALIA, SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O A presente apelação foi redistribuída a esta Relatoria por suposta prevenção provocada pela APC 00735159-56.2021.8.07.0001, conforme atesta a aba ‘associados’ do PJe (ID 44347925). Ocorre que, apesar de terem sido ambas propostas por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, as ações de rescisão contratual não possuem identidade de partes, pedido ou causa de pedir, inexistindo, portanto, conexão. Ademais, os recursos foram analisados pelo NURANP, não tendo sido encontrada sugestão de prevenção (APC 0735163-93.2021.8.07.0001 - ID 44331972 e APC 0735159-56.2021.8.07.0001 - ID 40093604). Logo, ausente a prevenção apontada, devem os autos ser distribuídos aleatoriamente. À Secretaria para que exclua a anotação na aba 'associados' do PJe. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora